Tribunal: STF
Processo: ARE 1543788
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. POSSIBILIDADE. SERVIDORA PÚBLICA. DEMISSÃO POR ABANDONO DE 
CARGO. REINTEGRAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO C/C COBRANÇA DE VERBAS – PENA DE DEMISSÃO FUNDADA EM FALTAS (IN)JUSTIFICADAS – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – ANIMUS ABANDONANDI INDISPENSÁVEL PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA SELIC – EC 113/21 – REDIRECIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 85 DO CPC – RECURSO PROVIDO. 



    1. Para fins de aplicação da pena de demissão por abandono de cargo, é imprescindível, além dos elementos objetivos, seja demonstrado o animus abandonandi por parte do servidor público, o qual se perfaz com a simples intenção da ausência injustificada ao serviço por período superior a 30 (trinta) dias.



    2. Demonstrado, quanto ao agente, receio justificado de perda do cargo, a descaracterizar o elemento subjetivo, de rigor a reintegração e, por conseguinte, a condenação do ente federativo ao ressarcimento de todas as vantagens que se deixou de perceber desde o desligamento indevido, inclusive férias indenizadas e auxílio alimentação, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída. 



    3. O valor devido, a ser apurado em sede de liquidação, é passível de correção monetária e juros de mora pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/21, desde cada vencimento. 



    4. Também devem ser garantidos todos os efeitos funcionais decorrentes do exercício ficto do cargo público. 



    5. Tendo em vista o provimento do apelo, com a procedência do pleito inicial, há de se redirecionar a sucumbência à parte vencida, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, devendo o órgão municipal arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. 



    6. Recurso provido” (fl. 1, e-doc. 105).



    2. No recurso extraordinário, a Câmara Municipal de Campo Grande/MS alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e os incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Esclarece tratar-se de ação proposta por servidora pública da Câmara Municipal “objetivando a reversão da pena de demissão por abandono de cargo imposta através de procedimento administrativo”. Narra, contudo, que, somente quando recebeu o ofício determinando a reintegração da servidora, “tomou conhecimento da demanda judicial em questão, não tendo composto o polo passivo, nem participado de nenhum ato processual, não obstante tratar-se de servidora integrante de seus quadros funcionais” (fls. 2-3, e-doc. 139).



    Assevera que “a determinação de reintegração da servidora desta Casa de Leis, imposta judicialmente à Prefeitura de Campo Grande, sem que a ora recorrente tenha exercido seu direito ao contraditório, tem o condão de impactar a autonomia do Poder Legislativo Municipal, além de contrariar dispositivos constitucionais, motivo pelo qual a interposição do presente recurso, na qualidade de terceiro prejudicado, é imperiosa” (fl. 3, e-doc. 139).



    Assinala que “salta aos olhos o fato de que a não participação da ora recorrente no feito impossibilitou o exercício do contraditório, acarretando a decisão judicial prejuízo irreparável a direitos institucionais do Poder Legislativo municipal” (fl. 8, e-doc. 139).



    Ressalta que “o provimento jurisdicional impugnado é oriundo de processo que versa sobre punição disciplinar aplicada a servidora pública integrante dos quadros funcionais da Câmara Municipal de Campo Grande. Contudo, em nenhuma fase da demanda o Poder Legislativo local compôs o polo passivo ou teve a oportunidade de exercer o contraditório”. Pontua que, “por versar sobre direito funcional de servidor integrante das carreiras da Câmara Municipal de Campo Grande, torna-se indispensável a composição da ora recorrente na demanda, de forma a exercer a defesa de seus direitos institucionais e a oportunizar o contraditório, o que não ocorreu na hipótese em apreço, em clarividente contrariedade aos supramencionados dispositivos da Carta Magna” (fls. 8-9, e-doc. 139).



    Insiste em que “a decisão judicial na demanda que discute direitos funcionais de servidores integrantes do quadro efetivo da Câmara Municipal interfere diretamente nos direitos institucionais do ente, com impacto na sua estrutura organizacional, motivo pelo qual surge inconteste a legitimidade e a necessidade do Poder Legislativo municipal figurar como parte no feito para exercício do contraditório” (fls. 9-10, e-doc. 139).



    Destaca, ainda, afronta ao princípio da separação dos poderes pela indevida determinação do Poder Judiciário de reintegração da agravada, contrariando as provas obtidas por meio de procedimento administrativo hígido. Sustenta que “o tema versado no decisum inquestionavelmente envolve direito institucional da recorrente, surgindo inconteste que o provimento jurisdicional na forma como imposto nega a autonomia do Poder Legislativo municipal” (fl. 17, e-doc. 139).



    Pede “o reconhecimento da violação do v. acórdão objurgado aos dispostos no art. 2º e art. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, dando total provimento ao Recurso Extraordinário interposto para cassar o decisum ora atacado” (fl. 18, e-doc. 139).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado quanto à alegada ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral, e foi inadmitido, com fundamento na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, em relação à alegação de afronta ao art. 2º e ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 153).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante afirma que “a análise das teses recursais, de violação dos princípios da separação dos poderes e da inafastabilidade da jurisdição, não depende de reexame dos fatos e das provas dos autos. A constatação de não participação da recorrente em todas as instâncias do feito que envolve direitos institucionais do Poder Legislativo municipal é capaz de evidenciar as contrariedades aos dispositivos constitucionais anteriormente elencados” (fl. 7, e-doc. 192).



    Pede “a) seja o presente Agravo em Recurso Extraordinário recebido e conhecido, e, após o exercício do juízo de retratação, sejam remetidas as razões recursais ao Colendo Supremo Tribunal Federal; b) o provimento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, com o fim de dar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, garantindo provimento ao reclamo para reconhecer as violações aos dispositivos constitucionais indicados e cassar o v. acórdão” (fls. 8-9, e-doc. 192).



    5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso, conforme exposto na ementa do parecer:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO VÁLIDO E REGULAR. REINTEGRAÇÃO JUDICIAL. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROVIMENTO. 



    1. Consolidou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de demissão, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada, sob pena de violação do princípio constitucional da separação dos poderes.



    2. A corte de origem desconsiderou dados objetivos e reintegrou servidora por considerar ausente a demonstração do animus abandonandi no PAD, extravasando sua competência de apreciar a regularidade do procedimento à luz dos princípios constitucionais regentes. 



    – Parecer pelo provimento do recurso extraordinário com agravo” (fl. 1, e-doc. 124).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Como afirmado na decisão agravada, a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos.



    7. Cuida-se, na origem, de ação de reintegração em cargo público movida por Vanessa Gomes Cerzosimo “com o objetivo de reverter a injusta pena de demissão por abandono de cargo aplicada à autora, nos termos da Lei Complementar 190/2011” (fl. 2, e-doc. 2).



    Em primeira instância, a pretensão foi parcialmente acolhida apenas para que fossem computados como faltas somente os dias úteis não trabalhados, mantendo-se a pena de demissão.



    Pelo acórdão recorrido, proferido em apelação, reformou-se a sentença de primeira instância e assentou-se:



    “De início, é importante destacar que, para fins de aplicação da pena de demissão por abandono de cargo, é imprescindível, além dos elementos objetivos, seja demonstrado o animus abandonandi por parte do servidor público. 



    Assim vem decidindo a Corte sul-mato-grossense, em deferência ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja: (...)



    Pois bem, compulsando os autos, nota-se que a apelante se vale do requerimento administrativo de fls. 256-257 e 262-263, onde denuncia suposta intimidação ocorrida na sede do Governo do Distrito Federal, órgão para o qual havia sido cedida, consubstanciada no impedimento da assinatura das folhas de ponto pela Sra. Liney Toledo, chefe de assessoria de cerimonial. 



    Ao longo do feito, verificam-se outras insurgências no âmbito administrativo, algumas delas direcionadas ao Presidente do órgão originário, por meio das quais a apelante busca solucionar o impasse do seu não comparecimento, mas sem êxito.



    Considerando que o animus abandonandi se perfaz com a simples intenção da ausência injustificada ao serviço por período superior a 30 (trinta) dias, o que não se verifica no caso dos autos, nem tampouco a vontade livre e deliberada de não mais retornar para o exercício da função ou cargo público, não se concorda com a sentença do magistrado de primeiro grau na seguinte parte (fl. 404): ‘(...) Abandonar é largar, deixar de lado, desamparar algo. Abandono de cargo é o desamparo pelo servidor das atribuições do cargo público que ocupa. Como salientado, o ato de abandono condiz com o desleixo no exercício das atribuições legais, no sentido de o servidor deixar aos ventos o interesse público, que é o bem jurídico tutelado, o que, deveras, restou configurado no caso da REQUERENTE. (...)’.



    Embora justa a preocupação da Administração Pública em reprimir, com agilidade, a acefalia do cargo, a descontinuidade dos serviços, o desamparo administrativo e o consequente risco de dano ao interesse público, não se pode avaliar de maneira objetiva o elemento volitivo em questão. 



    É preciso averiguar a vontade específica do servidor, a fim de avaliar o seu grau de desídia, o que não foi observado. 



    Também em fl. 77, o parecer jurídico da Câmara Municipal de Campo Grande, confirmado em fls. 141-147, afirma que o elemento subjetivo da demissão estaria configurado de plano, pelas folhas de frequência e na ausência de laudo médico da perícia oficial ou, ao menos, atestado médico, o que não condiz com a realidade dos fatos, já que diversas foram as medidas tomadas pela apelante visando impedir a pena aplicada.



    Demonstrado, pois, quanto ao agente, receio justificado de perda do cargo, a descaracterizar o elemento subjetivo, de rigor a reintegração da apelante nas funções de Assistente Técnico Administrativo e, por conseguinte, a condenação do ente federativo ao ressarcimento de todas as vantagens que ela deixou de perceber desde o desligamento indevido, inclusive férias indenizadas e auxílio alimentação, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída” (fls. 4-6, e-doc. 105, grifos nossos).



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Judiciário tem competência para exercer controle de legalidade de atos administrativos, não se permitindo prevaleçam ilegalidades ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público, sem que se configure afronta ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE E ABUSIVIDADE, POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.532.406-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO  
ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO EX-OFFICIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.320.412-AgR, Relator o Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME DA LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO  
DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Nos termos das Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de edital. II – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.225.782-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    9. No caso em exame, ao examinar a pena aplicada à agravada, o Tribunal a quo concluiu não ter sido demonstrado o ânimo necessário à configuração da intenção de abandonar o cargo. A conclusão posta no acórdão recorrido está fundamentada no conjunto probatório constante dos autos. Rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame das provas analisadas, procedimento que não pode ser adotado em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. 1. Cabimento de mandado de segurança em tribunal diverso. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 2. Análise da razoabilidade e proporcionalidade do ato demissório. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Controle judicial de ato administrativo: inexistência de contrariedade ao princípio da separação dos poderes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 744.080-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.10.2013).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processo administrativo disciplinar. Penalidade de demissão. Controle judicial da legalidade do ato administrativo. Súmulas 279 e 280 do STF. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de que a penalidade de demissão imposta à servidora foi indevida, pois a legislação municipal não previa tal sanção para as infrações imputadas, razão pela qual reconheceu a nulidade do ato administrativo e determinou sua reintegração ao cargo. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se saber se o Poder Judiciário pode revisar ato administrativo disciplinar que impõe penalidade a servidor público, especialmente quando constatada a inobservância da legislação municipal aplicável; e (ii) saber se a decisão recorrida viola a autonomia municipal, ao anular a sanção imposta no âmbito do processo administrativo disciplinar. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação municipal e o conjunto probatório dos autos, concluiu que os ilícitos disciplinares imputados à servidora não ensejavam a pena de demissão, o que resultou na nulidade da sanção e na consequente determinação de sua reintegração. O controle exercido pelo Poder Judiciário não incidiu sobre o mérito administrativo, mas sobre a legalidade do ato, aspecto que está sujeito à revisão judicial, especialmente quando há violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 1.111/2010. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF, ARE 1.479.605 AgR, RE 962.114 AgR” (ARE n. 1.521.430-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, providências vedadas em recurso extraordinário. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.209.757-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    10. Também não pode prosperar a alegação de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302, paradigma do Tema 895 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.6.2016).



    Confira-se o seguinte excerto do voto do Relator:



    “O tema da presente controvérsia é a ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição nas hipóteses em que há óbices processuais intransponíveis a impedir a entrega da prestação jurisdicional de mérito. 



    Em que pese o estatuto constitucional do princípio da inafastabilidade de jurisdição em abstrato (art. 5º, XXXV, da Constituição da República) constata-se que, no caso concreto, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas de direito processual civil, do acórdão recorrido, o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 



    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos não alcança estatura constitucional”.



    Esta é precisamente a situação que se apresenta nos autos. 



    Declarada a matéria sem repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    11. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora